Tribunal: TJDFT
Processo: 0004255-40.2016.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0004255-40.2016.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JADER NEI RODRIGUES BARBOSA, YURI HERMANO TAVARES DE BRITO, JOABIS RODRIGUES BATISTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO O réu Yuri Hermano Tavares de Brito atravessou a petição de ID 32499217 datada de 08/02/2022. Na sequência, os autos foram remetidos para manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 33225340), a qual apenas apresentou parecer ao recurso de apelação do réu Jader Nei Rodrigues Barbosa. Observa-se, contudo, que a matéria de fundo da referida petição não apresenta qualquer urgência, pois o preso não é obrigado a receber qualquer visita que não queira e, portanto, nada justifica a suspensão da marcha processual em razão da questão incidente apresentada. Assim, chamo o feito à ordem para determinar que se intimem as defesas técnicas de Yuri Hermano Tavares de Brito e de Joabis Rodrigues Batista para apresentarem suas razões recursais, conforme requerido na Sessão de Julgamento (ID 32272779). Após, ao Ministério Público para contrarrazões. Em seguida, à Procuradoria de Justiça sobre a petição de ID 32499217, bem como para parecer. Instruído adequadamente o feito, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 28 de junho de 2022 16:41:31. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator